Tribunal: STF
Processo: RE 1458584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. § 3º DO ART. 335 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Tempestivos embargos de divergência opostos pela União contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 2.2.2024 a 9.2.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 193).



    2. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial os seguintes julgados: Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.8.2022; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.442.751, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.11.2023.



    Assevera que, “no MS 25763 - assim como no presente caso-, havia diversas decisões condenando a União ao pagamento de parcelas de quintos que, embora reconhecidas por decisão administrativa anterior, não estavam incorporadas ao contracheque do servidor na data do julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 638.115” (fl. 3, e-doc. 195).



    Argumenta que, desde o julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.763, “o entendimento da Segunda Turma passou a se orientar pelo afastamento de ‘qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão administrativa e que possuía débito em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma, em razão do inadimplemento de parcelas do quinto incorporado, tenha direito de pleitear judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos’” (fl. 5, e-doc. 195).



    Assinala que “a mesma questão jurídica foi objeto de interpretações discrepantes, uma na Primeira Turma, na decisão atualmente sob apreciação, e outra no Plenário desta Corte, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos no MS 25.763, reforçado pelos vários precedentes da Segunda Turma (RE 1.441.928/RS, RE 1.456.115/PR, RE 1.456.114/PR, RE 1.388.353/RS; RE 1.389.156/RS; RE 1.397.681/RS; RE 1.414.937/RS; RE 1.394.096/PR; RE 1.388.102/SC, RE 1.398.756/RS)” (fls. 5-6, e-doc. 195).



    Ressalta que “nos dois acórdãos o tema debatido pelos integrantes dessa Suprema Corte foi a possibilidade de cobrança de parcelas de quintos reconhecidos administrativamente e que não haviam sido incorporados ao contracheque. Ou seja, havia o reconhecimento administrativo do débito - que, como se sabe, é inconstitucional -, mas não vinham sendo realizados pagamentos mês a mês” (fl. 8, e-doc, 195).



    Ressalta que “este entendimento foi reforçado no segundo acórdão apontado como paradigma, isto é, no RE 1442751/SC. Na oportunidade, a Segunda Turma - ao negar provimento ao recurso da parte adversa, mantendo-se incólume decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, enfatizou ‘mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas’” (fl. 10, e-doc. 195).



    Enfatiza que, “nos termos do art. 1.043 e seguintes do Código de Processo Civil, do art. 330 do RISTF e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, os presentes embargos merecem ser conhecidos e providos para fazer valer a correta interpretação da tese definida no tema de repercussão geral nº 395 nos termos da decisão paradigma apontada (MS 25763), agora corroborada pelo acórdão da Segunda Turma no RE 1442751, e pelos demais precedentes (RE 1444890, RE 1456114, RE 1456115 e RE 1441928, RE 1.388.353/RS; RE 1.389.156/RS; RE 1.397.681/RS; RE 1.414.937/RS; RE 1.388.102/SC; RE 1.394.096/PR; RE 1.398.756/RS)” (fl. 15, e-doc. 195).



    Pede “sejam providos os embargos de divergência, para que se reforme o acórdão embargado, com o consequente provimento do recurso extraordinário interposto pela União” (fls. 15-16, e-doc. 195).



    3. Em 28.2.2024, foi determinada a manifestação do embargado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que deixou de apresentar contrarrazões (e-docs. 197 e 199).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à embargante.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III e §§ 1º e 2º do art. 1.043 do Código de Processo Civil):



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federa” (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (...)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; (...)



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual” (Código de Processo Civil).



    Nos termos da legislação processual vigente, estão presentes os pressupostos de admissibilidade destes embargos de divergência.



    6. A embargante realizou o cotejo analítico entre o decidido no acórdão embargado e nos paradigmas de divergência apontados neste recurso.



    Os julgados apontados nos embargos de divergência relacionam-se à adequação da modulação dos efeitos decidida no Tema 395 da repercussão geral, para se verificar o direito ao recebimento de diferenças de valores dos quintos reconhecidos administrativamente e não adimplidos pela Administração Pública Federal.



    Nesse contexto jurídico, as Turmas deste Supremo Tribunal conferiram solução diversa para a controvérsia em exame.



    No acórdão embargado, a Primeira Turma assentou que “o Tribunal de origem, em observância à modulação dos efeitos decidida no Tema 395 da repercussão geral, concluiu que o servidor público federal recorrido tem direito ao recebimento de diferenças de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos” (fl. 8, e-doc. 193).



    No Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.442.751, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma decidiu que “deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão administrativa e que possuía débito em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma, em razão do inadimplemento de parcelas do quinto incorporado, tenha direito de pleitear judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos” e, naquele julgado, ressaltou-se que “não se discute a manutenção do recebimento da parcela incorporada por decisão administrativa, a qual, nos termos da modulação de efeitos, deve continuar sendo paga mensalmente ao servidor até posterior absorção”.



    Essa orientação, contrária ao acórdão embargado, continua a ser observada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Citem-se, por exemplo, os recentes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do entendimento firmado no RE 638.115/CE, Tema 395 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.471.043-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO JULGAMENTO: NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, CONQUANTO EXISTENTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE ORDEM FÁTICA, NÃO JURÍDICA. 1. Em alteração de meu entendimento particular sobre a aplicação da modulação de efeitos no Tema RG nº 395, entendo que, aos casos em que, embora reconhecido o direito à incorporação de quintos decorrentes do exercício de cargos comissionados, o objetivo era salvaguardar a hipótese fática daqueles que, efetivamente, auferiam os valores advindos da comentada gratificação. 2. Adoção da interpretação de que a modulação de efeitos visa salvaguardar aquele servidor comissionado que recebia de boa-fé a remuneração das parcelas de incorporação dos quintos, compreendido, pois, o adiamento da declaração de inconstitucionalidade sob um aspecto eminentemente fático, e não jurídico. 3. Insuficiência, portanto, do mero título administrativo, sem que acompanhado do traço factual da continuidade do pagamento dos quintos ao tempo do julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE (18/12/2019). 4. Embargos acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e julgar improcedente o pedido inicial” (RE n. 1.397.681-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06-03-2024).



    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido embargos de divergência, que versam sobre essa mesma controvérsia, em que se verifica aparente divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal: RE n. 1.389.156-EDv/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.4.2024; RE n. 1.446.001-AgR-EDv/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.3.2024; e RE n. 1.439.939-AgR-EDv/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.2.2024. Vale citar, dentre eles, a ementa do seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS” (RE n. 1.446.001-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.3.2024).



    7. Registre-se que, nos termos do disposto no § 1º do art. 1.043 do Código de Processo Civil, “poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária”. Por isso, cabível a indicação de precedente prolatado em mandado de segurança como julgado paradigma. Nesse sentido: ARE n. 1.289.464-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.8.2022.



    8. Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais e demonstrada a aparente divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal, admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora